Tribunal: TJDFT
Processo: 0730072-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730072-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA TEREZA FRANCISCHETTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGDA TEREZA FRANCISCHETTI em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712204-82.2018.8.07.0018, indeferiu seu pedido de alteração da decisão que homologou os cálculos apresentados pela própria exequente. Em suas razões recursais, a exequente sustenta que, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, para a devida correção monetária, a partir de 30 de junho de 2009, deveria ter utilizado o IPCA-E para a elaboração dos cálculos apresentados com o cumprimento de sentença, tendo utilizado a TR. Ressalta que apesar de ter renunciado expressamente à aplicação do IPCA-E, não houve homologação judicial da renúncia, lembrando que apesar da renúncia independer da anuência da parte contrária, o artigo 200 do CPC exige a homologação judicial para que produza efeitos, lembrando que nos processos de execução a renúncia ao crédito sobre o qual se funda somente produz efeitos quando declarada por sentença. Destaca que por se tratar de matéria de ordem pública, questões atinentes a juros e correções monetárias podem ser revistos de ofício pelo Poder Judiciário, em qualquer tempo. Aponta que no caso dos autos o erro no cálculo está sendo indicado anteriormente ao trânsito em julgado do cumprimento de sentença e, por isso, tempestivamente. Por estes motivos entende que não houve preclusão quanto à matéria, indicando que até o efetivo pagamento os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Com isso, entende que ser possível a elaboração de nova planilha para que sejam adotados os índices conforme determinado pelo STF. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, a reforma da decisão para acolher o pedido de desistência da renúncia anterior e determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial para que a partir de 30 de junho de 2009 passe a incidir o IPCA-E, em substituição à TR. Preparo recolhido (ID 18664524). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Insurge-se a agravante quanto à decisão que indeferiu seu pedido desistência da renúncia expressa à diferença do crédito quando aplicado o índice IPCAE. Transcrevo a decisão agravada (ID. 68203519 – autos principais): Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 66098459 opostos por MAGDA TEREZA FRANCISCHETTI, sob o argumento de que a decisão de ID 65135225 padece de omissão em face do pedido de renúncia de ID 40475342 se limitar ao período de 30/06/2009 até 25/03/2015, e por isso deve ser reformada de modo a atualizar os parâmetros de cálculo no período posterior a 25/03/2015, conforme estabelecido no julgamento do RE 870.947. Intimado a se manifestar sobre os Embargos de Declaração, o Distrito Federal não se pronunciou, conforme certidão de ID 68110917. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. Do exame do pedido da petição de ID 40475342, observa-se que o pedido de renúncia, elaborado pela requerente, abrangeu apenas o período de 30/06/2009 até 25/03/2015, o enseja necessidade da análise do pleito de reforma dos parâmetros de correção monetária do montante da execução a partir do dia 26/03/2015, que passo a examinar nesta decisão. Sustenta a requerente, como lastro de sua irresignação, que a decisão de ID 40561776 não levou em consideração o julgamento do RE 870.947, na sessão do Pleno do STF do dia 03/10/2019. Em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, é aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Com efeito, enquanto não modulados os efeitos do julgamento supramencionado, a metodologia de cálculo de atualização monetária contra a Fazenda Pública, por incidência da regra expressa no art. 1oF da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, relativo às condenações impostas ao Distrito Federal com precatórios não expedidos se fazia pela TR. Entretanto, em 24 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Contudo, a decisão de ID 40561776 apenas homologou a planilha de cálculos de ID 27005840, trazida pela própria Embargante, datada de 01 de julho de 2017, ou seja, antes da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, prolatada pelo Exmo. Sr. Ministro Luiz Fuz, em 24 de setembro de 2018. A embargante quem elegeu o índice que entendia ser aplicável ao caso em epígrafe, não podendo, agora, querer alterar tal índice (TR), constituindo, isso, verdadeiro comportamento contraditório. Assim, indefiro o pedido contido na petição de ID 66098459 de alteração da decisão de ID 40561776, que homologou os cálculos da própria requerente, ora embargante. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Inicialmente, cabe pontuar que concluído o julgamento sobre a correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, resta definido que o IPCA-E é o índice que deve ser utilizado para a atualização dos débitos judiciais. Entretanto, no caso dos autos, a controvérsia reside em outro aspecto, conforme passo a delinear. A exequente apresentou cumprimento de sentença individual, juntando aos autos planilha do débito, em que utilizou a TR para a elaboração dos cálculos (ID. 27005840 dos autos principais). O Distrito Federal apresentou impugnação (ID. 28849431). A decisão de ID. 34698150 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 870.947/SE. Para se furtar à determinação de suspensão e seguir com o cumprimento de sentença, a agravante renunciou expressamente ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, conforme se verifica na petição ID. 40475342. Em razão disso, o feito prosseguiu com a homologação dos cálculos apresentados pela agravante (ID. 40561776) e determinação de remessa dos autos para expedição e precatório (ID. 58968528). Julgado o RE 870.947/SE agora busca a agravante que sejam remetidos à Contadoria Judicial para que seja aplicado o IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009. Em que pese parecer correta a aplicação dos índices estabelecidos no Recurso Extraordinário, tenho que em razão da renúncia expressa ao crédito, consolidada pela petição de ID. 40475342 não pode agora a agravante pretender a aplicação do IPCAE. O artigo 200 do CPC dispõe: Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Explica Araken de Assis, citando Moniz de Aragão, ao comentar o princípio da consumação, aplicável aos recursos: A prática de qualquer ato processual produz “imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais” (art. 200, caput). Dessa disposição decorre o fenômeno da preclusão consumativa, segundo a qual, “realizado o ato, não será possível pretender tornar a praticá-lo, ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos, ou retirar os que inseridos, não deveriam tê-lo sido. (Manual dos Recursos, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p.132) O STJ já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RETRATAÇÃO DA DESISTÊNCIA AINDA NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. artigo 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II Diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil. Assim, correta é a compreensão de que, enquanto não homologado o pedido de desistência, possível à parte empreender sua retratação ou retificação. III Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V Agravo Interno improvido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.676.883 - PA (2017/0135069-3) RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA) destaquei Conclui-se, portanto, que a desistência necessária a operar efeitos diz respeito apenas à desistência da ação. Ademais, permitir a correção pelo IPCAE após a própria agravante ter renunciado expressamente à aplicação deste índice para se furtar aos efeitos da suspenção processual seria beneficiá-la por sua própria torpeza, além de ferir a segurança jurídica. Esta Casa tem julgamentos neste sentido. Transcrevo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ACORDO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO E RENÚNCIA A DIREITOS. ATO VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE RECEBER VALORES RENUNCIADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acordo que envolve direito patrimonial disponível, firmado por partes maiores e capazes e homologado em juízo, é válido, nos termos do art. 104 do CC. 2. Não é possível receber o valor depositado pelo réu em juízo se, em acordo o autor desistiu da ação revisional de contrato bancário é expressamente renunciou eventual direito decorrente da lide. 3. A boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório das partes em nome da legítima expectativa e da segurança jurídica. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 939500, 20160110200747APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 13/5/2016. Pág.: 245/256) destaquei Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de agosto de 2020 13:33:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador